Tribunal: TJDFT
Processo: 0761717-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TITULARIDADE DE IPTU. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL EM 2013 POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO A SEFAZ/DF. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ART. 34 CTN E ART. 3o DECRETO DISTRITAL 28.445/2007. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente a pretensão inicial de declaração de ilegitimidade passiva tributária quanto ao IPTU/TLP sobre o imóvel irregular localizado no Setor Habitacional Arapoanga, Residencial Prado, Lote 1B, Conjunto B, Planaltina-DF, inscrição no 49517333, e transferência da obrigação tributária para a cessionária.
2. Alega error in judiciando, contrariedade às provas produzidas nos autos e jurisprudência das Turmas Recursais. Afirma estar demonstrada a alienação do imóvel e recusa do Distrito Federal em proceder a transferência. Custas recolhidas (Id 24625365 a 24625368). Contrarrazões apresentadas (Id 24625374 e 24625379).
3. De acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional e artigo 3o do Decreto-Distrital no 28.445/07, são considerados Contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Ainda no §3o do art. 3o do Decreto Distrital, prevê que respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel.
4. O art. 5o do Decreto por sua vez, dispõe: salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
5. É assente na doutrina e jurisprudência quanto a responsabilidade solidária entre o promitente comprador/cessionário do imóvel e o vendedor/cedente pelo pagamento do tributo, ressalvado os casos em que o Poder Público tomou ciência inequívoca da transferência do imóvel.
6. Embora a recorrente tenha juntado instrumento particular de cessão de direitos e de compra e venda (Id 24624790) em que a ré, Solange, configura como cessionária do imóvel, não há demonstração nos autos de que o Distrito Federal teria sido notificado quanto a realização do negócio jurídico entre as partes.
7. Não demonstrado nos autos que a autora/recorrente adotou medidas para promover a alteração cadastral, mostra-se descabido o ajuizamento de demanda para esta finalidade. Ademais, é descabido, com amparo em convenção particular decorrente da cessão de direitos, impor à Fazenda a alteração do cadastro imobiliário para incluir a cessionária como contribuinte por decisão judicial.
8. Nesse sentido cito precedentes: Acórdão 1055772, 20150110395866ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685, partes: Izabel Pereira da Silva versus Distrito Federal e outros; Acórdão 1298498, 07180694620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ester Nogueira Adriano Santana e Distrito Federal versus os mesmos e Valdice Francisca Mendes.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95) a ser rateado entre os procuradores dos recorridos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.